Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700730-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR SOUSA SANTOS HAGSTROM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEUSIMAR SOUSA SANTOS HAGSTROM, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal n. 0004889-86.2004.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 175259313 da origem): “Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, defiro a consulta à Receita Federal quanto à última declaração de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 11/03/2023 (ID 151064071), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se.“ Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta em face do agravante, no qual foi deferida a pesquisa de bens em seu nome pelo INFOJUD, na forma da decisão retromencionada. Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, após resumo dos fatos, alega a ocorrência de prescrição ordinária do crédito tributário, com base na Lei Complementar 118/05. Aduz, ainda, a prescrição intercorrente do crédito tributário em virtude da inocorrência de ato capaz de suspender ou interromper o transcurso do lapso legal. Afirma a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, haja vista que a demora na citação não teria ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição do crédito tributário ou, subsidiariamente, pela declaração da prescrição intercorrente. Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo como o artigo 1.014 do Código de Processo Civil: “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” Embora o mencionado dispositivo se refira expressamente ao recurso de apelação, ele elenca princípio aplicável a todos os recursos. Assim, no caso do agravo de instrumento, é vedada a inovação recursal, assim entendida como a arguição de questões não ventiladas anteriormente nos autos. Essa posição é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já decidiu que "não se admite a inovação recursal, ou seja, a apresentação, em sede de recurso, de argumentos ou provas que não foram objeto de discussão na instância originária" (STJ, AgRg no AREsp 165.202/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2015). No caso em comento, a decisão recorrida tratou apenas do pedido de busca de bens da parte executada/agravante por meio do sistema INFOJUD, de modo que não imiscuiu em nenhuma questão relativa à prescrição do crédito tributário. Outrossim, após apurada análise do caderno processual de origem, constata-se que a matéria aviada no recurso (prescrição), não foi objeto de arguição perante o Juízo a quo em nenhuma oportunidade, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Assim, verificando que o recorrente se resumiu a inovar em sede recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 20:50:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora